Tribunal: TJES
Processo: 0004922-62.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004922-62.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO COELHO AARAO

APELADO: EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA A CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE E PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS IMPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida, tampouco à rediscussão da causa sob nova ótica jurídica.

Inexistindo vício no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, revela-se incabível a pretensão de sua anulação ou modificação com base em alegada omissão.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a fundamentação seja compatível com os temas devolvidos à apreciação do órgão julgador, o que se verifica no caso concreto.

A análise das teses recursais e a fixação do percentual de retenção em 10% sobre os valores pagos, por ausência de comprovação de despesas específicas pelas rés, abrangem o mérito da controvérsia, ainda que não mencionada nominalmente a apelação interposta pelas empresas rés.

O simples intuito de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado ou o suprimento de fundamentos ausentes, quando a decisão já se mostra fundamentada de forma suficiente, ainda que de forma implícita.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.022 do CPC, porquanto apontam, em tese, vícios de omissão no acórdão.

Passo à análise conjunta, haja vista a conexão das matérias e a identidade do julgado impugnado.

O embargante
Ricardo Coelho Aarão
alega omissão no acórdão, especialmente por não haver manifestação expressa quanto aos dispositivos legais invocados e fundamentos jurídicos por ele levantados, requerendo, ademais, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Por sua vez, os embargantes
Empreendimento Upper Hill Ltda, Proeng Serviços Ltda e Proeng Construtora e Incorporadora Ltda
sustentam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a apelação por eles interposta, apreciando apenas o recurso do autor, Ricardo, o que, segundo afirmam, caracterizaria nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Entretanto, razão não assiste a nenhuma das partes.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no que tange à restituição de valores pagos em contratos de promessa de compra e venda, e à fixação do percentual de retenção dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais (entre 10% e 25%).

Não há qualquer vício a ser sanado quanto à alegação de omissão por parte do embargante Ricardo. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada — o que ocorreu no presente caso.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA, DESTINADO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008).
(...) (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO EXCLUSIVO DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada,
não se prestando à mera reabertura da discussão sobre questões já decididas. (Embargos de Declaração Rem Ex-officio nº 24970022497,

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2005)

No que tange à alegação dos embargantes
Empreendimento Upper Hill e outros
, quanto à suposta omissão relativa à análise de sua apelação, também não prospera.

Embora tenha havido despacho nos autos reconhecendo a interposição de apelação por ambas as partes e determinando intimações recíprocas para contrarrazões, o fato é que o acórdão analisou de forma ampla e suficiente as matérias controvertidas, inclusive rejeitando a retenção superior ao percentual mínimo justamente pela ausência de comprovação de despesas específicas pelas rés — fundamento esse que coincide com a pretensão recursal das embargantes.

O voto condutor, ao reformar parcialmente a sentença para fixar a retenção em 10% dos valores pagos, apreciou a totalidade da controvérsia devolvida à instância ad quem, ainda que não tenha feito menção expressa à apelação dos réus, o que não configura, por si só, omissão apta a justificar anulação do julgado. A solução da lide foi integral e suficiente à luz do art. 489, §1º, do CPC.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.